Tribunal: TJMT
Processo: 1082072-47.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082072-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. EXISTÊNCIA DE CONTRATO SEM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA RESCISÃO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. RENÚNCIA PARCIAL POR TERMO DE QUITAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e
Banco Bradesco
S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.250,60, acrescido de correção pela taxa Selic desde a citação, em razão de serviços advocatícios prestados até a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação de arbitramento de honorários quando há contrato escrito sem previsão específica de remuneração em caso de rescisão unilateral; (
ii
) estabelecer os efeitos dos termos de quitação firmados entre as partes quanto à renúncia de honorários; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado deve ser mantido ou majorado à luz dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza eminentemente documental, sendo
suficiente o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

Afasta-se alegação de ausência de fundamentação e exame crítico da prova, uma vez que a sentença analisa os elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme art. 371 do CPC.

Não se configura julgamento extra ou ultra petita, pois o controle incidental de cláusulas contratuais é inerente ao arbitramento de honorários.

Reconhece-se o cabimento da ação de arbitramento, ainda que existente contrato, quando ausente previsão específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral, especialmente em contratos com cláusula
ad
exitum
.

Aplica-se a jurisprudência do STJ que admite o arbitramento proporcional dos honorários em caso de revogação imotivada do mandato, evitando enriquecimento sem causa.

Reconhece-se a validade dos termos de quitação com renúncia expressa, limitando o direito aos honorários ao período posterior à quitação firmada.

Determina-se que o arbitramento incida apenas sobre os serviços prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pela renúncia.

Afasta-se a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2º, do CPC, admitindo-se fixação equitativa quando ausente proveito econômico mensurável, nos termos do §8º.

Considera-se a baixa complexidade dos atos praticados, a ausência de êxito econômico e a limitação temporal da prestação dos serviços para manter o percentual de 5%.

Reconhece-se que o Tema Repetitivo 1388 do STJ ainda não possui tese firmada, não sendo aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É cabível ação de arbitramento de honorários quando o contrato de prestação de serviços advocatícios não prevê remuneração específica para hipótese de rescisão unilateral pelo cliente.

A renúncia expressa em termo de quitação afasta o direito a honorários relativos ao período por ela abrangido.

O arbitramento de honorários deve observar proporcionalidade ao trabalho efetivamente realizado, admitindo fixação equitativa quando inexistente proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §3º, 85, §§2º e 8º, 355, I, 371; Lei nº 8.906/1994,
arts
. 22, §2º, e 24, §5º; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 8.250,60 (oito mil duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, o
banco
suscita preliminares de: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (
ii
) ausência de exame crítico da
prova; (
iii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) decisão extra petita/ultra petita, por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (v) incorreção do valor da causa; e (vi) indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito, sustenta que: (i) existe contrato escrito entre as partes, o que afasta o cabimento da ação de arbitramento; (
ii
) o contrato prevê regime remuneratório completo, com pagamentos por etapas processuais; (
iii
) houve quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019, com renúncia expressa; (
iv
) o contrato e as quitações constituem título executivo extrajudicial; (v) a rescisão contratual prevê pagamento apenas por etapas concluídas; (vi) não houve implemento da condição suspensiva (êxito) prevista no contrato; e (
vii
) não houve proveito econômico nas ações patrocinadas pelo autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para minorar o valor arbitrado.

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados, em suas razões recursais, requer a aplicação do art. 82, §3º do CPC para diferimento das custas recursais. No mérito, alega que a sentença não aplicou corretamente o art. 22, §2º do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2º e seguintes do CPC. Sustenta que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional, devendo ser majorado para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese sobre a obrigatoriedade de observância dos critérios do art. 85 do CPC no arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Alega ainda que o banco réu pratica "litigância predatória reversa" ao se recusar a cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Quanto ao pedido de diferimento das custas recursais formulado pelo apelante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 82, §3º do CPC, verifico que o dispositivo invocado não se aplica às ações de arbitramento de honorários, mas apenas às ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória-constitutiva, visando à fixação judicial de honorários na ausência de estipulação contratual específica, enquanto o art. 82, §3º do CPC contempla apenas hipóteses de natureza executiva ou condenatória em que já existe um crédito constituído. Indefiro, portanto, o pedido de diferimento das custas recursais.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que haveria necessidade de produção de prova oral para esclarecer questões relativas ao regime remuneratório contratual.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação, documentos estes que já constam dos autos.

A prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral, que em nada alteraria a compreensão dos termos contratuais escritos. Ademais, o próprio banco apelante, em sua contestação, não especificou quais fatos controvertidos necessitariam de prova oral, limitando-se a argumentar sobre a interpretação das cláusulas contratuais.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXAME CRÍTICO DA PROVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o juízo não exerceu o dever legal de examinar criticamente cada prova, em violação ao art. 371 do CPC.

A preliminar não prospera.

A sentença analisou adequadamente as provas documentais relevantes para o julgamento da causa, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos e os termos de quitação.

O fato de o magistrado não ter mencionado expressamente cada documento ou cláusula contratual não significa que não os tenha considerado na formação de seu convencimento.

O art. 371 do CPC estabelece que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento", o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA E DESCOLADA DO CASO CONCRETO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença contém fundamentação padronizada, sem enfrentar os argumentos específicos da defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente, analisando as questões relevantes para o deslinde da causa. O magistrado examinou a existência do contrato entre as partes, a rescisão unilateral pelo banco, a validade das cláusulas contratuais e o direito do autor ao arbitramento de honorários.

O fato de o magistrado ter adotado entendimento semelhante ao aplicado em outros casos envolvendo as mesmas partes não configura, por si só, fundamentação deficiente, especialmente considerando que as ações possuem objeto semelhante e envolvem o mesmo contrato de prestação de serviços.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença julgou além dos limites objetivos da lide ao afastar o regime contratual sem pedido revisional ou anulatório.

A preliminar não procede.

A ação de arbitramento de honorários tem por objeto justamente a fixação judicial de honorários advocatícios na ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato. Ao analisar a validade da cláusula 6.7 do contrato, o magistrado não extrapolou os limites da lide, mas apenas exerceu o controle incidental de validade de cláusula contratual, necessário para o julgamento do pedido principal.

Ademais, o pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos indicados, exatamente o que foi concedido na sentença. Não houve, portanto, julgamento além ou fora do pedido.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, devendo ser corrigido para refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

A preliminar não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser estimativo, pois o montante a ser arbitrado depende da apreciação judicial. O autor não formulou pedido certo, mas sim pedido de arbitramento judicial, o que justifica a atribuição de valor estimativo à causa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa" (AgInt no AREsp 1276142/DF).

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que o art. 82, §3º do CPC não se aplica às ações de arbitramento de honorários, mas apenas às ações de cobrança e execuções.

Assiste razão ao apelante neste ponto. Como já mencionado na análise do pedido de diferimento das custas recursais, o art. 82, §3º do CPC contempla apenas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não se aplicando às ações de arbitramento, que possuem natureza declaratória-constitutiva.

Contudo, a questão já foi superada pelo pagamento das custas iniciais pelo autor, não havendo prejuízo concreto a ser sanado neste momento processual. Eventual discussão sobre custas finais será objeto de análise na fase de cumprimento de sentença.

Voto - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão central da controvérsia consiste em definir se é cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios quando há contrato escrito entre as partes, mas este não prevê expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral pelo cliente.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, embora exista contrato escrito entre as partes, este não disciplina de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 do contrato prevê apenas que, em caso de rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância em processos em andamento.

O contrato estabelece diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento por atos de garantia/penhora; (iii) percentual sobre "Recuperação Final", definida como o êxito obtido enquanto mantido o patrocínio; (iv) remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada; e (v) honorários de sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Portanto, é cabível a ação de arbitramento de honorários no presente caso, uma vez que o contrato não prevê de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos.

O banco apelante alega que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório autor, contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

De fato, consta dos autos termo de quitação firmado em 10/03/2020, com a seguinte redação: "renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia, "salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado".

No caso em análise, houve renúncia expressa aos honorários por meio dos termos de quitação, o que afasta o direito do autor aos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019. Contudo, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o autor mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação.

Portanto, o arbitramento de honorários deve se limitar aos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, não abrangido pelo termo de quitação.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que os honorários fixados por arbitramento judicial devem observar obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", atendidos: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do mesmo artigo prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

O §8º-A complementa que "na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior".

No caso em análise, não há proveito econômico mensurável, uma vez que não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas pelo autor. Assim, o arbitramento deve considerar o valor atualizado das causas, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Quanto ao Tema Repetitivo 1388 do STJ, invocado pelo escritório apelante, verifico que ainda não houve julgamento definitivo, estando o tema apenas afetado para julgamento. Portanto, não há tese firmada que possa ser aplicada ao presente caso.

Considerando os critérios legais e as circunstâncias do caso concreto, entendo que o percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor.

Embora o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, remeta aos parâmetros do art. 85 do CPC, é necessário interpretar tais dispositivos de forma sistemática e teleológica, considerando a natureza da ação de arbitramento de honorários e as peculiaridades do caso concreto.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece percentuais entre 10% e 20% como parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. Contudo, o §8º do mesmo artigo prevê a possibilidade de fixação por apreciação equitativa em determinadas hipóteses, observando-se os critérios qualitativos do §2º (zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

No caso em análise, deve-se considerar que o arbitramento deve se limitar aos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, não abrangido pelo termo de quitação.

Sob esse prisma, conforme documentado nos autos, no processo nº 7013033-53.2017.8.22.0001, o autor realizou apenas cinco atos processuais no período relevante: pedido de citação por edital (20/01/20); pedido de consulta Renajud e ofício à DRF (19/02/20); juntada de custas para pesquisa de bens (09/03/20); pedido de apreensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito (23/03/20); e pedido de suspensão da execução por não encontrar bens (27/04/20).

No processo nº 7002483-60.2017.8.22.0013, não houve qualquer atuação do autor no período de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Verifica-se que não houve recuperação de crédito ou proveito econômico mensurável nas ações patrocinadas pelo autor.

Assim, os atos processuais praticados foram de baixa complexidade, consistindo basicamente em petições simples e rotineiras em processos de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o arbitramento de honorários deve ser proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado, evitando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas, resultando em R$ 8.250,60, representa remuneração adequada e proporcional aos serviços efetivamente prestados pelo escritório autor no período não abrangido pelo termo de quitação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante ressaltar que o Tema Repetitivo 1388 do STJ, invocado pelo escritório apelante, ainda não foi julgado definitivamente, estando apenas afetado para julgamento, não havendo, portanto, tese firmada que possa ser aplicada ao presente caso.

Ademais, este Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento semelhante em casos análogos, arbitrando honorários em percentuais compatíveis com o trabalho efetivamente realizado, sem vinculação rígida aos percentuais mínimos do art. 85, §2º, do CPC, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificam.

Portanto, mantenho o quantum arbitrado na sentença, por entender que representa justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pelo escritório autor no período relevante.

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas pelo Banco, e, no mérito,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026